Tribunal: TJES
Processo: 5005706-75.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005706-75.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA AZEVEDO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005706-75.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MARCIA AZEVEDO DE SOUZA

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DI ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARCIA AZEVEDO DE SOUZA em face da
sentença constante no id. 6039029, que julgou improcedente o pedido autoral que visava a declaração de nulidade Auto de Infração nº RV00751474 e do Procedimento Administrativo nº 2021-G9SWR, que culminaram na suspensão do direito de dirigir da recorrente, nos seguintes termos:

“A notificação de penalidade foi devidamente encaminhada, em 30/01/2018, para o endereço cadastrado junto à autarquia ré e, embora a autora afirme a irregularidade no envio do documento, verifica-se que a requerente deixou oficialmente de ser proprietária do veículo de placa ODP2740 em 27/10/2017.

Para a infração prevista no art. 218, III do CTB não são computados pontos. A penalidade atribuída ao condutor é a suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação, o que se dá mediante a abertura de procedimento administrativo para esse fim específico.

[...]

Percebe-se que especificamente quanto a suspensão direta do direito de dirigir, a notificação de penalidade da infração confunde-se com a notificação de abertura do procedimento administrativo para a suspensão do direito de dirigir, a penalidade da infração é a suspensão direta da CNH do autor.

Embora a autora afirme a impossibilidade de defesa quanto a penalidade de suspensão direta do direito de dirigir, percebe-se que foi devidamente notificada do processo administrativo nº 2021-G9SWR (ID 19864111).

Sendo assim, entendo que a prova documental anexada aos autos é insuficiente para a conclusão da irregularidade do procedimento de imposição de penalidade ao autor, razão pela qual não é possível anuir às suas alegações.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contido na inicial, sustentando, para tanto, que a notificação de penalidade no processo administrativo de infração, processo este de competência do órgão autuador (DER/ES), não foi recebida.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Declaração de hipossuficiência no id. 6039030. Declaração de isenção de imposto de renda no id. 6269550.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

É certo que o dever de notificar o condutor e o proprietário do veículo, tanto da autuação como da instauração de procedimento administrativo e da penalidade decorrente da infração (art. 265, CTB/súmula 312 do STJ), decorre da garantia constitucional a ampla defesa.

No entanto, as normas que tratam do procedimento administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir permitem que as notificações sejam feitas por remessa postal (Correios), sendo que, esgotadas as tentativas de notificar por tal meio as notificações serão feitas por edital (art. 282, CTB e art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

Extrai-se dos autos, especialmente dos documentos constantes no id. 6039007, que o recorrido DER/ES, após frustradas as tentativas de notificação por via postal, procedeu com a notificação da penalidade por edital, o qual foi publicado no DIO – ES em 26/03/2018 (Edital 116.2018).

Ademais, em relação ao processo administrativo instaurado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (2021-G9SWR), verifico que a recorrente foi devidamente notificada, tendo, inclusive, apresentado tempestivamente defesa administrativa (id. 6039019).

Dessa forma, não vislumbro vícios no Auto de Infração RV00751474 que possam ensejar a sua nulidade

por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)